Tribunal: TJDFT
Processo: 0722245-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Kenedy Amorim de Araújo em desfavor de Rádio e Televisão Record S.A. e Marcos Paulo Jornalismo Ltda. - EPP, com a finalidade de obter a rescisão da sentença proferida em 23/1/2019 nos autos do processo 2016.01.1.10622-6, que tramitou perante a 21a vara cível de Brasília, ratificada pelo acórdão prolatado na Apelação n. 0030284-60.2016.8.07.0001, que tramitou na 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território – TJDFT, julgado no dia 22 novembro 2019. Nas razões de pedir (Id 33384271), o requerente alegou, inicialmente, a incapacidade de “arcar com as custas processuais e/ou extraprocessuais, sem prejuízo próprio ou de sua família” e requereu a concessão da gratuidade de justiça. Após intimação para apresentar comprovação dos fatos que embasam o pedido de justiça gratuita (Id 37397452), o requerente peticionou ao Id 37547847 fazendo juntada de documentação relacionada à alegada hipossuficiência e reafirmou a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Na decisão de Id 37874726, esta Relatoria, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória e, por conseguinte, determinou o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito de 5% do valor da causa e a comprovação nos autos no prazo de 15 (cinco) dias úteis, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão dos arts. 290 e 968, II, ambos do CPC, e extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo. A parte autora não comprovou o pagamento das custas e a realização do depósito determinados, consoante certidão exarada pela Secretaria da 1a Câmara Cível (Id 38469297). É o relatório. Decido. O art. 82, caput, do CPC estipula que, salvo “as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”. Com a petição inicial, a parte autora deve, portanto, comprovar o pagamento das custas. Trata-se de ato pré-processual a ser necessariamente comprovado com o protocolo da petição inicial, por se tratar de documento indispensável, sem o qual a petição inicial não será admitida. Dispõe o art. 290 do CPC: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” Ainda, o art. 968, § 3o, do CPC prevê o indeferimento da petição inicial pela falta de comprovação do depósito de 5% do valor atualizado da causa, porquanto esse consubstancia requisito específico de procedibilidade da ação rescisória estabelecido pelo art. 968, II, do mesmo Código Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. No caso, como dito anteriormente, esta relatoria indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor e determinou-lhe o recolhimento das custas judiciais e a realização do depósito de 5% sobre o valor da causa exigido pelo art. 968, II, do CPC e a comprovação no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição. O autor não atendeu à determinação desta relatoria, conforme a certidão expedida pela serventia judicial (Id 38469297), nada obstante a advertência contida na parte final do pronunciamento exarado de cancelamento da distribuição. Ao deixar de atender à determinação judicial exarada, o seguimento da demanda fica inviabilizado e a consequência é o indeferimento da petição inicial e não apenas o cancelamento da distribuição, porque prepondera a vigência da norma do art. 968, § 3o em relação a do art. 290, ambos do mesmo Código, segundo critério hermenêutico aplicado na resolução de conflito aparente de normas. Trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da petição inicial em decorrência do não pagamento das custas e do depósito prévio na propositura de ação rescisória, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito, exarado na vigência do CPC/1973, mas aplicável aos casos sujeitos à regência do CPC/2015: AÇÃO RESCISÓRIA - CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE - AUSÊNCIA. Não tendo os autores, apesar de devidamente intimados, instruído a peça vestibular com comprovante de recolhimento do depósito previsto no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como não recolhidas as custas processuais, impõe-se o indeferimento da petição inicial. (Acórdão 369886, 20080020134162ARC, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Câmara Cível, data de julgamento: 3/8/2009, publicado no DJE: 14/8/2009. Pág.: 68) Nesse contexto, inevitável o indeferimento da petição inicial não completada com documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito por falta de atendimento a requisito essencial. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, I[1] e 968, § 3o, ambos do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT[2], INDEFIRO a petição inicial da ação rescisória e julgo extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I e X, do CPC[3], em razão da falta de comprovação do recolhimento das custas iniciais e da realização do depósito prévio de 5% do valor atualizado da causa. Condeno a parte autora no pagamento das custas iniciais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após a realização dos registros e comunicações necessários. Brasília, 3 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) e X - nos demais casos prescritos neste Código.